Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718203-56.2021.8.07.0003 RECORRENTES: ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO, TACIANA RODRIGUES DE AZEVEDO RECORRIDOS: MARIA INÁCIA SOUZA E SILVA, ZILMAR SOUSA LOPES, CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO DE FIANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LEI 8.245/91 (LEI DO INQUILINATO). SENTENÇA EXTRA PETITA. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. CUMULATIVIDADE. OUTORGA UXÓRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. SÚMULA 332 STJ. TERMO ADITIVO. ANUÊNCIA DO FIADOR. NOTIFICAÇÃO RESILITÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso concreto, a contestação impugnou a validade do contrato de fiança, não tendo a sentença decidido além da controvérsia. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. 2. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de se cobrar cumulativamente a multa moratória e a cláusula compensatória por infringência de contrato de locação, quando decorrentes do mesmo fato gerador. 3. In casu, a causa à ação é apenas a falta de pagamento dos aluguéis atrasados. A mera demora na entrega do imóvel após a notificação do locatário, por curto espaço de tempo, é insuficiente para justificar a incidência de multa por inadimplemento contratual. 4. Nos termos do art. 819 do Código Civil, a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva. A ausência de assinatura da 3a ré no contrato de fiança não pode ser suprida pelo alegado reconhecimento da dívida na contestação. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal só pode ser arguida pelo cônjuge que não subscreveu o contrato ou por seus respectivos herdeiros, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. 6. A incidência da Súmula 332 do STJ, segundo a qual “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”, é reservada às hipóteses de impugnação pelo próprio cônjuge, seja por ação anulatória seja por oposição de embargos de terceiro. 7. Entende o STJ que os fiadores de contrato de locação são solidariamente responsáveis pelos débitos locativos, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), ainda que não tenham anuído com aditivo contratual que preveja a prorrogação do contrato ou a majoração do valor do aluguel, resguardando-se a faculdade de exonerar-se mediante notificação resilitória, limitando-se sua responsabilidade ao valor de locação convencionado no contrato original (REsp n. 1.607.422/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17.10.2017, DJe de 17.11.2017). 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 85, caput, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a segunda recorrente não deveria ter sido incumbida ao pagamento de honorários, tendo em vista não ter ocorrido a sucumbência; e b) artigos 1.647, inciso III, e 1.649, caput, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 332 da Súmula do STJ, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a nulidade da fiança, diante da sua ineficácia total, em face da ausência de outorga uxória. Requerem os benefícios da justiça gratuita bem como a majoração dos honorários recursais. Em contrarrazões, os recorridos também pugnam pela majoração dos honorários sucumbenciais fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1080542/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 85, caput, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.647, inciso III, e 1.649, caput, ambos do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva” (AgInt no AREsp 1.777.197/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 24/2/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.250.728, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 23/2/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Ademais, deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “a incidência da Súmula 332 do STJ, segundo a qual ‘A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia’, tem sido reservada por aquela Corte Superior às hipóteses de impugnação do próprio cônjuge, seja por ação anulatória, ou por oposição de embargos de terceiro” (ID 44328295). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Da mesma forma, descaberia dar curso ao apelo quanto ao suposto vilipêndio ao enunciado 332 da Súmula do STJ, na medida em que “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.877.904/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/11/2022. Por fim, quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027